Tribunal: TJMT
Processo: 1008225-03.2019.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008225-03.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Adjudicação Compulsória]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ROSANE DE LIMA BUENO - CPF: 486.639.211-87 (APELANTE), REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO - CPF: 116.180.138-31 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS – FINANCIAMENTO QUITADO - DIREITO À OUTORGA DA ESCRITURA PÚBLICA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A cessão dos direitos sobre o imóvel pelo promitente comprador assegura ao cessionário o direito de registrar a efetivação da aquisição imobiliária, desde que seja comprovada a quitação integral do valor do imóvel.

2. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ROSANE DE LIMA BUENO, contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, em que o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito.

Sustenta o apelante que a recorrida se recusou a efetuar a transferência do imóvel sem a assinatura do comprador original, uma vez que o município recorrido não figurou como anuente no contrato de compra e venda.

Argumenta ainda que se trata de um contrato de cessão de direitos e que realizou o pagamento integral do imóvel junto ao financiamento existente, razão pela qual considera indevida a exigência da assinatura do vendedor o qual é falecido desde o ano de 2011.

Apesar de intimada, a apelada deixou de apresentar as contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela falta de interesse público ou coletivo a ensejar sua intervenção, conforme id. 96667980.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ROSANE DE LIMA BUENO, contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, em que o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito.

Sustenta a apelante que a recorrida se recusou a realizar a transferência do imóvel sem a assinatura do comprador original, alegando que o município não figurou como anuente no contrato de compra e venda.

Argumenta ainda que se trata de um contrato de cessão de direitos e que realizou o pagamento integral do imóvel junto ao financiamento existente, razão pela qual considera indevida a exigência da assinatura do vendedor o qual é falecido desde o ano de 2011.

Vejamos um trecho da decisão recorrida:

“Portanto, verifica-se que
“a ação de Adjudicação Compulsória exige o preenchimento de três requisitos, a prova da compra a venda, da quitação e da recusa da outorga da Escritura Definitiva (art. 1.418 do Código Civil). A falta de um dos referidos requisitos é suficiente para impor o reconhecimento da impropriedade da via eleita”
(TJ-MT - AC: 10023165020188110003 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 09/09/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2020).

Vislumbra-se que a parte Requerente firmou CONTRATO com o
de cujus
Sr. Renato de Lara, ao que ficou estabelecido pelas partes que a Requerente ADQUIRIRIA o imóvel que encontrava-se em FINANCIAMENTO perante o Banco da Caixa Econômica Federal, ficando a parte Requerente RESPONSÁVEL pelo PAGAMENTO das PRESTAÇÕES em ABERTO perante o banco. (...)
Assim, com a QUITAÇÃO INTEGRAL do financiamento, a parte Requerente busca pela presente ação LAVRAR a ESCRITURA do referido imóvel, considerando que foi IMPOSSIBILITADA de realizá-lo, pois, foi requerido a ANUÊNCIA do de cujus Sr. Renato de Lara, este que é FALECIDO desde 06/05/2011. Em casos como este, a jurisprudência tem entendido que a AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO, quando o PROMITENTE vendedor vier a FALECER antes da outorga da ESCRITURA PÚBLICA, assim, o procedimento adequado deverá ser por meio de INVENTÁRIO, considerando que a certidão de óbito dispõe que o
de cujus
deixou 02 filhas e a esposa (ID. 20842298 - Pág. 1). (...)
Assim, considerando que o PROMITENTE VENDEDOR veio a falecer anteriormente a lavratura da Escritura Pública, entendo pela IMPROCEDÊNCIA da presente lide.”

Pois bem.

Em que pese os argumentos do juízo sentenciante, compulsando os autos, verifica-se que houve a integral quitação do imóvel, logo, a recusa em conceder a escritura ao cessionário não se justifica, uma vez que os interesses financeiros da apelada já foram completamente satisfeitos.

Nesse sentido, após o cumprimento de todas as obrigações estabelecidas no contrato principal, a manifestação de consentimento do cedente em relação à cessão contratual torna-se irrelevante, pois perde sua razão de existir. Isso ocorre porque a exigência de anuência tem como objetivo principal garantir a proteção dos direitos do cedente em caso de inadimplemento por parte do cessionário.

Esse também é o posicionamento da jurisprudência, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL.
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA.
"CONTRATO DE GAVETA"
CEDENDO IMÓVEL ADQUIRIDO DA CDHU. DÍVIDA QUITADA.
CESSIONÁRIO FALECIDO SEM HERDEIROS.
OUTORGA DE ESCRITURA. ADMISSÍVEL.
PRECEDENTES. ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA ATRIBUIDOS À CDHU. MANUTENÇÃO. PRECEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. De rigor a procedência do pedido de adjudicação compulsória quando se verifica ter havido pagamento integral do preço do contrato particular de cessão de direitos, quitação da dívida perante a CDHU
e o falecimento do cessionário sem deixar herdeiros. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Colenda 3ª Câmara. 2. A parte que sucumbe integralmente deve ressarcir a outra pelas despesas havidas com a demanda, sobretudo quando, diante da situação narrada nos autos, a intervenção do Poder Judiciário afigura-se indispensável para a satisfação da pretensão inicial. Precedente desta Colenda 3ª Câmara. (TJ-SP - AC: 10022186420198260439 SP 1002218-64.2019.8.26.0439, Relator: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 23/09/2020, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/09/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – Adjudicação compulsória - Compromisso de Compra e Venda celebrado nos moldes do Sistema Nacional de Habitação – Cessão de direito denominada "contrato de gaveta" – Concedida a outorga da escritura em favor da cessionária – Inconformismo da ré que não procede –
Contrato regularmente quitado, cessionária que também é carente de recursos, nada justificando o apego a formalidades para inviabilizar a regularização da transferência do imóvel – Sentença mantida –
Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10018866920218260070 SP 1001886-69.2021.8.26.0070, Relator: José Carlos Ferreira Alves, Data de Julgamento: 30/06/2022, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. IMÓVEL. COHAB/MG. PROMITENTE VENDEDORA.
TITULAR DO DOMÍNIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PROMITENTE COMPRADORA QUE CEDEU A TERCEIRO SEUS DIREITOS. CÔNJUGE FALECIDO. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PARA SER PARTE. CESSIONÁRIO. PAGAMENTO DO PREÇO. PROVA DA REGULARIDADE DA CADEIA DE CESSÕES.
DIREITO À OUTORGA DA ESCRITURA PÚBLICA.
SENTENÇA PARCIALMENTE DESCONSTITUÍDA, DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO, EM PARTE. (...) 2. A adjudicação compulsória é ação pessoal que pode ser manejada pelo promissário comprador do titular do domínio do imóvel, com o intuito de obter sentença constitutiva, determinando a outorga da escritura do bem.
3. A cessão dos direitos sobre o imóvel pelo promitente comprador confere ao cessionário o direito ao registro da concretização da aquisição imobiliária, desde que comprovada a quitação do preço, e, havendo mais de uma transferência de direito, a regularidade da cadeia de sucessão.
(TJ-MG - AC: 10245130263941001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 11/07/2017, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/07/2017)

Desse modo, resta claro que o pedido de adjudicação compulsória é procedente, haja vista o pagamento integral do imóvel, conforme estabelecido no contrato de cessão de direitos, assim, a manifestação positiva de vontade do vendedor em relação à cessão contratual perde sua relevância.

Logo, necessário garantir a apelante o direito à outorga da escritura do imóvel, mesmo sem a assinatura do vendedor falecido, em consonância com o princípio da boa-fé contratual e com o entendimento firmado pelos precedentes citados.

Ante ao exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
, a fim de determinar a adjudicação compulsória do imóvel em questão à requerente e as demais providências para sua efetivação. Ainda, determino a inversão do ônus sucumbencial, em favor da apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023